Tribunal: TJDFT
Processo: 0734604-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734604-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADO: FUNDACAO COPEL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DECISÃO 1. A executada agrava da sentença da 8a Vara Cível de Brasília (id 30275064 – p. 1-2) que, após rejeitar a alegação de erro material por ela suscitada, declarou extinta a execução do título judicial, nos termos do CPC 924, II, e determinou a expedição de alvará de levantamento após o trânsito em julgado. Alega, em suma, ausência de fundamentação quanto a suposto erro material nos cálculos da Contadoria que, afirma, acarretou excesso de R$ 427.345,12. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Data venia, o recurso é inadmissível, dada a sua inadequação. Não há dúvida objetiva – nem, pelos termos do agravo, subjetiva – quanto à natureza do ato impugnado: sentença. Logo, o recurso cabível era o de apelação e não agravo de instrumento. Confira-se o CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. Atente-se, do mesmo modo, para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.363.850 Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) ; EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. (...). 3. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, 3a T., AgInt no AREsp 1.736.435, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2021). Tratando-se de erro inescusável, não se aplica o princípio da fungibilidade. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 22 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator